Tribunal: STF
Processo: RE 84619
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE
OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU FINANCEIROS. DESDE O ADVENTO DA
LEI N 4.595, DE 1964, QUE REVOGOU O ART. 1 DO DECRETO N 22.626/33
(LEI DA USURA), SUJEITAM-SE AOS LIMITES FIXADOS PELO CONSELHO
MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE 78.953,
5.3.75). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.